Tribunal: TJMT
Processo: 1022497-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022497-42.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), RUTH HEZEL - CPF: 513.496.559-53 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (AGRAVADO), ANA PAULA TAFARELO - CPF: 013.129.431-81 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCESSO RECONHECIDO EM DIVERGÊNCIA AO ESTATUÍDO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nem a agravada nem a agravante adotaram o marco definido no acórdão para a fixação da data do evento danoso para fins de incidência dos juros moratórios e correção monetária.

II - O mês de novembro de 2017 foi considerado pelo acórdão para análise da prescrição da pretensão indenizatória, jamais para fixar termo inicial para a incidência de juros e correção monetária. Para a fixação desses encargos, o dispositivo do julgado é claríssimo ao mencionar que eles seriam
contados do evento danoso
e que a data deste evento seria
a data da venda dos lotes
.

III - Eventual excesso de execução deve ser reconhecido a partir da data estabelecida no acórdão para fins de cobrança dos juros moratórios e correção monetária, qual seja, a data da venda dos lotes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUTH HEZEL
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1003880-18.2019.8.11.0007, manejado em face de
IMOBILIÁRIA PETROPÓLIS LIMITADA - ME
, acolheu a impugnação apresentada pela parte agravada, reconhecendo excesso de execução, e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o reconhecido excesso.

Para tanto, a agravante alega que, além da extemporaneidade da impugnação, não se pode confundir o momento do dano (data do evento danoso) com o momento da ciência que a parte prejudicada teve dele, como fez o juízo singular.

Afirma que o evento danoso não se deu em novembro de 2017, nesta data, ocorreu somente a ciência do referido dano, consubstanciado na duplicidade da venda dos lotes adquiridos pela exequente, ora agravante, razão pela qual o juízo de base não poderia ter acolhido a impugnação e alterado o que foi decidido pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 149346184).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

151771188, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte agravada e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o reconhecido excesso de execução.

A agravante afirma que o juízo singular confundiu o momento do dano (data do evento danoso) com o momento da ciência que a parte prejudicada teve dele, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada, sob pena de alteração do decidido por esta Corte de Justiça em sede de recurso de apelação.

Pois bem.

O acórdão proferido por esta Corte no Recurso de Apelação de n. 1003880-18.2019.8.11.0007, já transitado em julgado (id. 149299191), reformou a sentença proferida pelo juízo singular, que reconheceu a prescrição vintenária no feito e extinguiu a pretensão indenizatória da parte autora, ora agravante (id. 149299188 – Pág.1/8).

Confira-se, por oportuno, o que consignou o julgado acerca da prescrição da pretensão indenizatória.

“
No caso, diferentemente do que entendeu a Sentenciante, não se trata esta demanda de ação decorrente do não cumprimento de uma obrigação contratual pela ré/apelada, mas sim de ação que nasceu da transgressão da obrigação geral-negativa de respeito ao direito do titular, consubstanciada na venda dos lotes adquiridos anteriormente pela autora/apelante junto à ré/apelada a terceiros.

Logo, muito embora o negócio jurídico relativo ao contrato de promessa de compra e venda tenha sido celebrado em 25/08/1992, e a quitação integral das parcelas relativas ao negócio tenha se dado em 25/08/1995, a alegada venda em duplicidade dos lotes somente foi efetivada depois do ano de 2002, conforme se extrai da narrativa da própria ré/apelada em sua contestação.

Contudo, resta evidenciado nos autos que autora/apelante somente teve ciência acerca da alienação dos lotes de sua propriedade a terceiros em
novembro de 2017
, nascendo nesta data a pretensão indenizatória.

Logo, tendo a autora/apelante ajuizado a presente ação de indenização em
02/09/2019
,
não há que se cogitar na ocorrência da prescrição
, considerando-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil.”

Afastada a prescrição e estando o feito apto para julgamento, foi dado provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a ré, ora agravada, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“
Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais

no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês,
a partir do evento danoso
, nos termos da Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m.,
contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data da venda dos lotes
. Por consequência, condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do CPC.”

Como se vê, nem a agravada nem a agravante adotaram o marco definido no acórdão para a fixação da data do evento danoso para fins de incidência dos juros moratórios e correção monetária.

A agravada indicou e o juízo considerou como sendo a data do evento danoso aquela em que a agravante/exequente teve ciência sobre a venda dos lotes (01.11.2017). Já a agravante adotou o momento do pagamento da última parcela dos lotes adquiridos da agravada como termo inicial do dano (30/10/1995).

No entanto, não foi isso o que decidiu o acórdão.

O mês de novembro de 2017 foi considerado pelo acórdão para análise da prescrição da pretensão indenizatória, jamais para fixar termo inicial para a incidência de juros e correção monetária. Para a fixação desses encargos, o dispositivo do julgado é claríssimo ao mencionar que eles seriam
contados do evento danoso
e que a data deste evento seria
a data da venda dos lotes
.

Assim, se há excesso de execução, o excesso não se daria com base na data mencionada pela agravada e aceita pelo juízo (nov/2017), pois, como visto, esta data foi utilizada no acórdão para fins da análise da prescrição da pretensão indenizatória e não para a fixação de encargos devidos (juros moratórios e correção monetária).

Desse modo, é evidente que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, já que fixou a data do evento danoso em divergência do que foi estatuído no acórdão proferido por este Tribunal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base e determinar que eventual excesso de execução seja reconhecido a partir da data estabelecida no acórdão para fins de cobrança dos juros moratórios e correção monetária, qual seja, a data da venda dos lotes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023